Tribunal: TJDFT
Processo: 0701049-77.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701049-77.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, M D MOVEIS LTDA APELADO: M D MOVEIS LTDA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo Interno proposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão monocrática desta Relatora que determinou a manutenção da suspensão deste processo, por entender a presença de prejudicialidade externa em decorrência do julgamento das ADIs 7066, 7078 e 7070 (ID. 53017692). Considerando o julgamento destes recursos na assentada de 29/11/2023 pelo Plenário do STF, RECONSIDERO a decisão de suspensão e determino o reestabelecimento do curso destes autos. Por oportuno, diante do julgamento das citadas Ações Diretas de Inconstitucionalidade, nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a ambas as partes em 05 (cinco) dias. Publique-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora